Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-21.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0702843-21.2025.8.07.0010 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Douglas da Silva Souza Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação cível (Id. 71993955) interposta por Douglas da Silva Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que julgou o pedido improcedente. O recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 74977457), tendo sido homologada por meio da decisão referida no Id. 74959104. Sobreveio manifestação do recorrente por meio da petição referida no Id. 75267822, a respeito da exclusão do requerimento de expedição de alvará em seu favor. É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde é possível constatar que já foi homologada a desistência do recurso por meio da decisão monocrática referida no Id. 74959104. A despeito dessa peculiaridade, o recorrente informa que pretende obter a exclusão do requerimento de expedição de alvará, em seu favor, formulado por ocasião do requerimento de desistência. Ocorre que a eventual expedição de alvará deve ser promovida pelo Juízo singular após a constatação de eventuais valores a serem recebidos pelo recorrente. Assim, o aludido requerimento deve ser dirigido ao Juízo de origem. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento referido no Id. 75267790. Remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator